Tribunal: TJBA
Processo: 0035727-22.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0035727-22.2011.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: CRUZADA MARANATA DE EVANGELIZACAO Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA DE INFRAÇÃO MUNICIPAL. PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. PRESUNÇÃO DE QUITAÇÃO POR INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO INTEGRAL. RESCISÃO DO PARCELAMENTO POR INADIMPLEMENTO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo Município de Salvador contra sentença proferida em execução fiscal ajuizada para cobrança de multa de infração municipal, que extinguiu o feito com resolução do mérito por presumir a quitação integral da dívida em razão do decurso do prazo do parcelamento administrativo e da ausência de manifestação do ente público. O apelante sustenta a nulidade da sentença por violação ao contraditório e à ampla defesa e afirma que o parcelamento foi rescindido por inadimplemento da executada, inexistindo prova de pagamento integral do débito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a inércia da Fazenda Pública após o término do prazo de parcelamento autoriza a presunção de quitação integral do crédito tributário e a consequente extinção da execução fiscal; e (ii) estabelecer se a existência de parcelamento rescindido por inadimplemento impede a extinção da execução por satisfação da obrigação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O parcelamento suspende a exigibilidade do crédito tributário, mas não promove sua extinção, a qual depende de efetiva comprovação do pagamento integral da obrigação. 4. O crédito público possui natureza indisponível, de modo que o adimplemento da obrigação tributária não se presume pela mera inércia ou ausência de manifestação da Fazenda Pública. 5. Compete ao devedor comprovar de forma inequívoca a quitação integral do débito para autorizar a extinção da execução fiscal com fundamento na satisfação da obrigação. 6. A aplicação do art. 924, II, do CPC exige demonstração efetiva da satisfação do crédito exequendo, não sendo admissível a extinção do processo fundada exclusivamente em presunção de pagamento. 7. Os documentos constantes dos autos demonstram que o parcelamento administrativo foi rescindido por inadimplemento da executada, tendo sido quitadas apenas algumas parcelas do acordo. 8. O extrato do Programa de Parcelamento Incentivado e a posição de débito evidenciam a permanência de expressivo saldo devedor, incompatível com a conclusão de quitação integral da dívida. 9. A sentença adota premissa fática incompatível com os elementos probatórios dos autos, impondo-se sua cassação para o regular prosseguimento da execução fiscal. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso provido. Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 156, I; CPC, art. 924, II. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação/Reexame Necessário nº 0824576-89.2012.8.05.0001, Rel. Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos, Terceira Câmara Cível, DJEN 04.03.2026; TJBA, Apelação/Reexame Necessário nº 0750731-87.2013.8.05.0001, Rel. Des. Maria das Graças Guerra de Santana Hamilton, Quinta Câmara Cível, publicado em 30.09.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0035727-22.2011.8.05.0001, em que figura como apelante o MUNICIPIO DE SALVADOR e apelado CRUZADA MARANATA DE EVANGELIZACAO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador(a) de Justiça